Tribunal: TJES
Processo: 5009630-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Arrematação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009630-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA BRAGA FILHO

AGRAVADO: LUCAS PIMENTA JUDICE

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009630-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA BRAGA FILHO

AGRAVADO: LUCAS PIMENTA JUDICE

RELATOR DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, deferiu medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e do passaporte do executado, diante da ausência de pagamento voluntário e da frustração das medidas típicas de expropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH e passaporte, em execução por quantia certa; (ii) verificar se, no caso concreto, tais medidas atendem aos requisitos de subsidiariedade, proporcionalidade e adequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, inclusive em obrigações pecuniárias, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A jurisprudência do STF (ADI 5.941/DF) e do STJ admite tais medidas, condicionando sua aplicação ao esgotamento dos meios típicos e à existência de elementos que indiquem resistência injustificada ou ocultação patrimonial.
5. No caso, restaram infrutíferas diversas tentativas de constrição patrimonial, evidenciando a subsidiariedade das medidas atípicas.
6. Há indícios concretos de ocultação e dilapidação patrimonial, como o encerramento de empresa após penhora de cotas sociais e o recebimento de valores expressivos a título de herança sem destinação ao pagamento do débito.
7. A dívida possui natureza alimentar e tramita há longo período, o que reforça a necessidade de medidas eficazes para satisfação do crédito.
8. As medidas impostas não possuem caráter punitivo, mas instrumental, sendo adequadas para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem violação à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É admissível a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão de CNH e passaporte, em execução por quantia certa, desde que esgotados os meios típicos e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A existência de indícios de ocultação patrimonial e resistência injustificada ao cumprimento da obrigação autoriza a utilização de medidas coercitivas atípicas."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009630-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA BRAGA FILHO

AGRAVADO: LUCAS PIMENTA JUDICE

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edson de Oliveira Braga Filho contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n.º 0009292-89.2010.8.08.0024 movida por Lucas Pimenta Júdice, deferiu medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado, ora agravante, com fundamento nos artigos 139, IV e 789 do Código de Processo Civil, diante da ausência de satisfação voluntária da obrigação exequenda.

O agravante sustenta que (1) que a demanda originária refere-se à cobrança de honorários advocatícios, com arbitramento inicial de R$ 8.500,00, posteriormente majorado em sede recursal a R$ 14.000,00, conforme decisão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal; (2) que, após o trânsito em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença e, diante da rejeição da impugnação apresentada, foram determinadas medidas de expropriação e, por fim, a suspensão da CNH e do passaporte; (3) que referida decisão violaria princípios constitucionais, como o da dignidade humana (art. 1º, III da CF), uma vez que o agravante se encontra em situação de insolvência, sem bens, renda ou emprego, acometido por grave enfermidade (neoplasia pulmonar), com dependência econômica de sua mãe idosa; (4) que não há indícios de ocultação patrimonial ou resistência injustificada ao cumprimento da obrigação; (5) que a decisão é desproporcional e transforma a execução em meio de punição, sendo indevida diante das circunstâncias pessoais e de saúde do devedor; (6) que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que medidas coercitivas atípicas devem ser aplicadas com fundamentação robusta e apenas após o esgotamento dos meios típicos de cobrança (REsp 1.854.289 e REsp 1.864.408).

Por expressa disposição do artigo 139, inciso IV, do CPC/2015

“
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Sobre o tema ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que:

“
No inciso IV do art. 139 do Novo CPC não há propriamente uma novidade, mas a previsão pode gerar mudanças substanciais no plano da efetivação das decisões judiciais. Segundo o dispositivo legal incumbem ao juiz determinar, de ofício, ou a requerimento, todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e a obtenção da tutela de direito.

As medidas sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação do direito independentemente da colaboração do devedor. São exemplos clássicos a busca e apreensão e a penhora/expropriação. As medidas coercitivas (execução indireta) são aquelas que pressionam psicologicamente o devedor para que ele cumpra a obrigação, ou seja, que ele, sendo pressionado, adéque sua vontade à vontade do direito. Porém oferece uma melhora na situação do devedor, como o desconto de 50% dos honorários advocatícios previsto no art. 8217, §1º, do Novo CPC, ou ameaçar uma piora em sua situação, como ocorre as astreintes e a prisão civil na execução de alimentos.

Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada pela lei, para efetivar suas decisões. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos não é novidade no sistema, já que no CPC/1973 o art. 461, § 5º, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação-, se valia da expressão “tais como “ nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal.

O problema é que o dispositivo consagrava a atipicidade das formas executivas no CPC/1973 disciplinava a execução das obrigações e fazer e não fazer, aplicável à execução das obrigações de entregar coisa por força do art. 461-A, §3º, do CPC/1973. A consequência mais relevante dessa circunstância era a resistência do Superior Tribunal de Justiça em aceitar a aplicação de astreintes na execução da obrigação de pagar coisa certa (STJ, 1ª Turma, Resp 1.036.968/DF, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 13.05.2008, DJ 28.05.2008, STJ, 2ª Turma, Resp 893.484/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2007, DJe 03.09.2008)

Como o dispositivo ao comentado não faz nenhuma distinção entre as espécies de obrigações executáveis é possível se concluir que a resistência à aplicação das astreintes nas execuções de pagar quantia certa perdeu sua fundamentação legal, afastando-se assim o principal entrave para a aplicação dessa espécie de execução indireta em execuções dessa espécie de obrigação.

Nesse sentido a feliz conclusão do Enunciado nº 12 Fórum Permanente de Processualistas (FPPC), ressaltando a subsidiariedade das medidas atípicas quando as típicas se mostrarem eficazes na satisfação da obrigação: “A aplicação das medias atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento da sentença ou execução de título executivo extrajudicial Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, como observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à lua do art. 489, § 1º, II.”

(In Novo Código de Processo Civil Comentado, Daniel Amorim Assumpção Neves, Editora JusPODIVM, Salvador, Bahia, 2016, p. 230/231)

Diante da cláusula geral e atípica das medidas elencadas no inc. IV, do art. 139, CPC/2015 o juiz deve avaliar a técnica mais apropriada e proporcional ao caso em exame.

Na hipótese, trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios por arbitramento, movida pelo agravado, sob alegação de prestação de serviços profissionais ao agravante, sem a devida remuneração.

Para justificar seu pedido juntou e-mails parciais com proposta comercial, olvidando-se do real valor pactuado, qual seja, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que o serviço não fora concluído e que nos termos da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil — OAB, o valor dos serviços prestados seriam de R$ 47.420,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e vinte reais), apesar de asseverar ter propostos serviços em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o agravante ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), além de ônus sucumbenciais.

Inconformados, ambos os litigantes apresentaram recurso de apelação, quando então essa Egrégia 2ª Câmara Cível deu parcial provimento ao apelo do agravado para reformar a sentença, majorando os honorários advocatícios para RS 14.000.00 (quatorze mil reais), valor a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da demanda originária, acrescido de juros de mora desde a citação válida.

Intentado Recurso Especial ao STJ e uma vez operando o respectivo trânsito em julgado, apresentou então o agravado CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e uma vez impugnado com decisão de rejeição, iniciou-se então a fase expropriatória de bens do agravante, consubstanciada em diversos pedidos de penhora, dentre os quais penhora em veículo de terceira pessoa, penhora de quotas sociais de duas empresas com atividades encerradas, até a decisão de deferimento da decretação da suspensão do passaporte e Carteira Nacional de Habilitação - CNH do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 5.941/DF, admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto.

Eis a ementa da ADI 5.941/DF, Relator Ministro Luiz Fux:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.

2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei).

4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.

5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal.

6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.

7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.

8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes.

10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações.

11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.

12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.

13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.

14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.

pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”

(ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)

E conforme o STJ “A jurisprudência desta Corte Superior reputa, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, inclusive a apreensão de passaporte, desde que, exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito d a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo” (STJ 0 AgInt no RHC 128.327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 15/4/2021).

No caso já foram adotadas diversas providências voltadas à satisfação do crédito exequendo, todas, contudo, restaram infrutíferas.

Ademais, a conduta atribuída ao agravante, que é executado, demonstram a ocultação patrimonial, circunstância que reforça a adequação e a necessidade da adoção das medidas executivas atípicas ora postuladas.

Destaque-se as referidas medidas, embora excepcionais, não ostentam natureza punitiva, mas sim caráter eminentemente instrumental, voltado à efetivação da tutela jurisdicional executiva, com a devida observância ao princípio da menor onerosidade e às particularidades do caso concreto.

Desse juízo:

P
ROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REQUISITOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento do STF na ADI 5.941/DF, admite a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto.

2. O Tribunal de origem, ao negar abstratamente a medida pleiteada, não realizou análise concreta dos requisit os para adoção de medidas atípicas, tais como o esgotamento dos meios ordinários, indícios de ocultação de patrimônio e adequação da medida à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Diante da ausência de fundamentação concreta, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o Tribunal profira novo acórdão, analisando a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas à luz das circunstâncias de fato da causa e do entendimento do STF e desta Corte.

4. Recurso especial parcialmente provido para determinar a devolução dos autos à origem.

(AgInt no AREsp n. 1.770.170/PB, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS). APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CARÁTER SANCIONATÓRIO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

No mesmo sentido, o C. STJ tem autorizado até mesmo a retenção de passaportes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a retenção do passaporte da paciente no âmbito de cumprimento de sentença referente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 99.678,13.

2. A medida foi decretada após diversas tentativas infrutíferas de bloqueio de ativos e pesquisas, com suspeitas de ocultação de bens pela devedora, que apresentava padrão de vida incompatível com a ausência de ativos em seu nome.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a retenção do passaporte como medida atípica de execução é proporcional e razoável, considerando a natureza da dívida e as circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

4. O art. 139, IV, do CPC permite ao magistrado adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, desde que esgotadas as medidas executivas típicas e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. A decisão impetrada justificou a necessidade da medida restritiva com base no padrão de vida da devedora, que, apesar de não possuir bens em seu nome, realizou viagens internacionais, indicando possível ocultação de patrimônio.

6. A retenção do passaporte foi considerada necessária para evitar que a devedora continue dissipando patrimônio e assegurar o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A retenção do passaporte como medida atípica de execução é válida quando esgotadas as medidas executivas típicas e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A medida é justificada pela suspeita de ocultação de bens e padrão de vida incompatível com a ausência de ativos em nome do devedor".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 24/11/2020; STJ, HC n. 600.663/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/2/2021; STJ, HC n. 602.345/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 15/3/2021; STJ, AgInt no HC n. 712.901/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 13/3/2023.

(STJ - HC n. 891.796/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

“PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. OBRIGAÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO CPC. APREENSÃO/RETENÇÃO DE PASSAPORTE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO. ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO ATO APONTADO COMO COATOR. INEXISTE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Cuida-se de habeas corpus, substitutivo de recurso ordinário próprio (agravo de instrumento), impetrado contra decisão que em cumprimento de sentença de título executivo, com base no art. 139, IV, do CPC, adotou as medidas executivas atípicas consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e na suspensão do passaporte do paciente.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo do cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício, na hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia do ato apontado como coator.

Precedentes.

3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior tem entendimento no sentido de que, com o objetivo de buscar a efetividade do processo executivo, em tese, é lícita e possível a adoção da medida executiva indireta de apreensão ou retenção de passaporte, desde que exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito executado, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar e tutelar o direito do credor em desfavor do devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito executado, intente frustrar injustificadamente o processo de execução. Pagar que é bom, neca !

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.941/DF, deliberou pela constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, condicionando, igualmente, a aplicação das medidas executivas atípicas, em cada caso concreto, à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. No caso, de acordo com os elementos dos autos, foram esgotadas as medidas típicas executivas, houve a efetivação do contraditório, há elementos indicando a existência de patrimônio para saldar parte do débito executado e a postura do paciente indica possível conduta de desvio ou proteção de patrimônio.

6. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante ou teratologia no ato apontado como coator, a justificar a concessão da ordem de ofício.

7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC n. 978.084/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Verifica-se que o processo se refere a cumprimento de sentença objetivando cobrança de honorários advocatícios (verba e natureza alimentar), por ação ajuizada no ano de 2010, cobrando o valor inicial era de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e que o agravante mesmo tendo recebido herança se nega a pagar o débito, que em janeiro de 2025 totalizava R$ 103. 781,81 (cento e três mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos).

E em 05/07/2022, o Juízo de origem decretou a penhora das quotas sociais da empresa BRAGA NEGÓCIOS E CONSULTORIA (CNPJ n. 12.227.621/0001-91) e que o agravante encerrou a empresa no dia 11/07/2022, justamente para impedir a satisfação do crédito do agravante, destacando que a empresa era uma SOCIEDADE UNIPESSOAL.

Além disso, o agravado comprovou que nos autos de inventário de seu falecido genitor, autuado sob o nº 3030858-97.2013.8.13.0024, que tramitou perante a 1ª Vara de Sucessões de Belo Horizonte – Minas Gerais, o agravante n recebeu em 06/11/2017, a quantia de R$ 220.834,93 (duzentos e vinte mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos).

Tendo em vista que o agravante protela o pagamento de dívida de natureza alimentar, constituída por decisão judicial transitada em julgado, através da baixa registral da empresa da qual era único sócio, e o recebimento de herança que lhe permitiria quitar o valor executado, está-se diante de uma situação de fato que razoavelmente comporta a aplicação das medidas atípicas visando o recebimento do crédito pelo agravado.

Noutra parte, presente o risco de dano inverso ou de difícil reparação, eis que o agravante vem adotando condutas ao longo dos anos que deixam claro sua intenção de protelar o pagamento de dívida de natureza alimentar.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)